Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-50.2020.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003058-50.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER POZZA - CPF: 032.208.901-80 (APELANTE), MAX FELIPE FAUSTINO DUARTE - CPF: 073.775.381-12 (ADVOGADO), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (ASSISTENTE), LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA - CPF: 007.442.741-50 (ASSISTENTE), DANE DA SILVA RIBEIRO POZZA - CPF: 043.682.765-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003058-50.2020.8.11.0021

APELANTE: EDER POZZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1°, II, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – RECURSO DA DEFESA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – OFENSA A PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PENA RESTRTIVA DE DIREITO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 02 (dois) meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003058-50.2020.8.11.0021

APELANTE: EDER POZZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Eder Pozza contra sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1°, II, ambos do Código de trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída
por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação (id. 198490786).

Nas razões recursais, pleiteia o apelante, o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir, argumentando, em síntese, que a referida penalidade deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Aduz, que
“
a teor da orientação jurisprudencial dominante, o lapso temporal deve ser proporcional à reprimenda corporal imposta.”

Assim, requer que
“
a suspenção da habilitação para conduzir veículo automotor deve ser reduzida para o mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses, conforme determina da jurisprudência”
(Sic – id. 202817193).

Em contrarrazões, ID. 157199839, o Ministério Público postulou pelo provimento do recurso,
“
reformando-se a sentença, para declinar a pena secundária de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ao patamar mínimo legal, como medida de Justiça e de Direito.”
(id. 203198670).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 209186182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003058-50.2020.8.11.0021

APELANTE: EDER POZZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa
a redução da pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, para o mínimo de 02 meses,
argumentando, em síntese, que a referida penalidade deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Entendo que a questão é singela e dispensa maiores debates.

Infere-se que o juízo
a quo
condenou-o por incurso no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 06 (seis) meses.

Com efeito, o artigo 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, consoante julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SER EQUIVALENTE À REPRIMENDA CORPORAL – PLEITEADA DIMINUIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
(N.U 1011986-48.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIRGIR DESPROPORCIONAIS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).”
(N.U 1012011-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Desse modo, por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir o prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024